Tribunal: STF
Processo: AI 663560
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO 
   PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 688 DO STF. GRATIFICAÇÃO NATALINA. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. 
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A Corte já firmou o entendimento de que é 
   legitima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º 
   salário (Súmula 688 do STF).
II - O acórdão recorrido decidiu a 
   questão da forma de cálculo da contribuição previdenciária sobre 
   a gratificação natalina com base na legislação 
   infraconstitucional. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa 
   à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 
III 
   - Recurso protelatório. Aplicação de multa.
IV - Agravo 
   regimental improvido.